Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719544-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA DOMINGOS MELO AGRAVADO: ANTONIO OTAVIO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ABRAHAO FAIAD D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorena Domingos Melo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 126863849 do processo n. 0018541-69.2015.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Antonio Otavio Teixeira e Tania Izabel Santos Teixeira, indeferiu o pedido de penhora dos valores a serem restituídos a título de imposto de renda ao executado. Em suas razões recursais (ID 36100357), sustenta a agravante que “a restituição do imposto de renda consiste na devolução do imposto pago a maior que pode advir de verba salarial, como também de valores gastos com consultas médicas e de outras rendas, como aplicações financeiras”. Defende, portanto, que, “ao contrário do que preconiza a decisão agravada, a restituição do imposto de renda possui caráter indenizatório e não salarial”. Alega que “incumbe ao executado o ônus da prova acerca da respectiva impenhorabilidade”, que, por sua vez, o devedor “não se manifestou e tampouco comprovou que a sua restituição de imposto de renda seria decorrente apenas de verbas salariais”. Aduz que “o valor da restituição do imposto de renda pode ser levantado pelo agravado, prejudicando o adimplemento do débito perseguido pela agravante”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o valor referente a restituição do imposto de renda do executado seja depositado em Juízo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com o levantamento dos valores retidos. Preparo recolhido (ID 36100342). Em razão da prevenção verificada (ID 36361971), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consigne-se, de início, o teor da r. decisão agravada, in verbis: INDEFIRO o pedido id 125641490, no que tange à penhora de valores a serem restituído a título de imposto de renda em favor do executado, tendo em vista a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV do CPC. Na hipótese, revela-se ausente um dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, qual seja, a probabilidade do direito. Isso porque, de acordo com o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Outrossim, se os créditos relativos à restituição do imposto de renda decorrem unicamente da remuneração ou do salário, aplica-se a impenhorabilidade prevista no artigo mencionado, consoante o seguinte precedente dessa e. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. IMPOSSIBILIDADE 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela parte credora contra a decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da parcela referente à restituição de imposto de renda da devedora. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Considerando que a restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ. (...) 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1393300, 07307703120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) No particular, consta dos autos que o agravado Antonio Otavio Teixeira é servidor do Banco Central do Brasil, conforme se extrai da sua declaração de imposto de renda no exercício de 2022 (ID 125096247). Em uma análise preliminar dos autos, evidencia-se que o valor em relação ao qual a agravante pretende a constrição, consistente em restituição do IRPF, aparenta decorrer da remuneração do agravado, mormente diante da ausência de indícios de que o devedor possua outra fonte de renda. Ademais, a princípio, inexistem provas nos autos de que o presente caso se amolda às hipóteses excepcionais descritas no § 2o do art. 833 do CPC, quais sejam, o pagamento de prestação alimentícia ou o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais pelo devedor. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão n. 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora